Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE DIFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Há vasta jurisprudência pátria a respeito do tema, que afasta o caráter puramente estético de cirurgia reconstrutiva da mama e abdômen pós-operatório de redução de estômago (bariátrica). Até prova em contrário, cabe ao médico assistente, quem faz o acompanhamento do quadro clínico do paciente, a indicação do tratamento adequado à sua condição.
2- No tocantes às astreintes, é mero meio persuasivo, seu objetivo é vencer eventual resistência do réu em cumprir a determinação judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida.
3- Quanto à desproporcionalidade ou onerosidade excessiva da multa, deve-se considerar os parâmetros fixados na decisão vergastada e o bem jurídico protegido, é muito cedo para se efetuar esse juízo de valor, na medida em que, apenas após sua consolidação, será possível dizer que fugiu ao seu objetivo principal e desbordou para fonte de enriquecimento indevido ou superou o valor da prestação principal.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.